Tribunal: TJPA
Processo: 0856405-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856405-94.2021.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: MOISES RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária ajuizada por segurado do INSS com pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão de acidente de trabalho que resultou em amputação parcial de dedo do pé e consequente redução da capacidade laborativa. Sentença de procedência reconheceu o direito ao benefício, fixando o termo inicial no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença e condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovada a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho com repercussão na capacidade laboral habitual do autor, ainda que mínima, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial atestou a existência de sequela anatômica definitiva com repercussão na mobilidade do autor, operador de pórtico rolante, configurando redução da capacidade laboral.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 416) reconhece que o benefício é devido mesmo quando a redução da capacidade é mínima, bastando a demonstração do nexo causal entre a sequela e a atividade habitual.

5. O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 tem caráter meramente exemplificativo, não sendo excludente do direito ao benefício.

6. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo, em razão da natureza do benefício e da dispensa prevista em caso de omissão da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta sequela permanente com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima. 2. O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo e não impede o reconhecimento do direito ao benefício com base na análise do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC); STF, Súmula 501.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por
MOISÉS RODRIGUES MONTEIRO,
julgou procedente o pedido para conceder o benefício.

Na origem, trata-se de ação previdenciária, proposta por Moisés Rodrigues Monteiro, em face do INSS, requerendo a concessão de auxílio-acidente, alegando que sofreu acidente de trabalho em 16/08/2016, com aprisionamento do dedo do pé em máquina, o que ocasionou amputação parcial do 3º dedo do pé direito, resultando em redução da capacidade laborativa. Sustentou que, cessado o auxílio-doença acidentário em 31/10/2016, deveria ter havido concessão automática do auxílio-acidente, conforme o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91.

O juízo
a quo
, após regular instrução probatória, reconheceu a existência de sequela e a consequente redução da capacidade laborativa do autor, ainda que mínima, e determinou a implantação do benefício de auxílio-acidente com termo inicial em 01/11/2016, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões (ID 23760860), o INSS sustenta que a mera existência de lesão não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária a demonstração da repercussão funcional da sequela sobre a atividade laborativa exercida pelo segurado à época do acidente.

Invoca o Tema 416 do STJ para afirmar que o benefício somente é devido quando comprovada redução da capacidade para o trabalho habitual. Alega, ainda, que o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa efetiva, não se enquadrando a situação do autor nas hipóteses previstas no Decreto 3.048/99. Por fim, defende a ausência de interesse de agir pela não apresentação de requerimento administrativo, bem como a incidência da prescrição quinquenal.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos.

Em contrarrazões (ID 23760857), o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impende ressaltar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações relativas a acidentes de trabalho, nos termos do art. 129, II, da Lei nº 8.213/91 e do enunciado da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal.

A respeito do auxílio- acidente, dispõe a Lei nº 8.213/91:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

Portanto, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário que é pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com ele, quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, e não somente aos acidentes de trabalho, resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, constata-se dos autos a ocorrência de acidente de trabalho, devidamente comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, pela documentação médica acostada e, principalmente, pelo laudo pericial (ID nº 23760835), que reconhece a existência de sequelas anatômicas permanentes compatíveis com redução da mobilidade do autor, operador de pórtico rolante à época dos fatos.

Embora o perito tenha mencionado que as limitações não se enquadram no Anexo III do Decreto 3.048/99, é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive do STJ, que o referido rol tem caráter exemplificativo.

Oportuno, ainda, trazer o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça referido (REsp n. 1.109.591/SC), que fixou a seguinte tese:

Tema 416 do STJ
: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Portanto, ainda que a lesão seja leve ou mínima, a existência de sequela com redução da capacidade laboral justifica a concessão do benefício, não se exigindo uma limitação severa para seu deferimento. O auxílio-acidente, por sua natureza indenizatória, tem como escopo a compensação pela redução permanente da capacidade funcional, mesmo que parcial, do trabalhador, e não pressupõe incapacidade total para o labor.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANEXO III DO DECRETO 3.048/99. ROL EXEMPLIFICATIVO
. 1 . No dia 07/09/2021 a parte autora sofreu acidente automobilístico que gerou múltiplas fraturas em membro inferior direito. 2. Em decorrência desse acidente fez jus ao auxílio-doença entre 30/09/2021 e 02/05/2022. 3 . Perícia médica concluiu que a parte autora teve sua capacidade para o trabalho habitual reduzida. 4. Rol exemplificativo do Anexo III do Decreto 3.048/99 . 5. Sucumbência recursal, honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento). 6. Apelação não provida .

(TRF-3 - ApCiv: 5003683-08.2023.4.03 .9999 MS, Relator.: RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 08/02/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA
– ANEXO III DO DECRETO 3.048/99 – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO –TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
- JUROS E CORREÇÃO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - ENTENDIMENTO APÓS JULGAMENTOS DA ADI Nº 4.357 E Nº 4.425 – RECURSO PROVIDO . 1- Constatado que após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho houve redução da capacidade laborativa que habitualmente o autor exercia, deve-lhe ser concedido o benefício do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 .
Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, tem-se que o rol constante do anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, devendo ser analisada a lesão e a incapacidade resultante no caso concreto, uma vez que "um ato regulamentar não pode restringir o campo de incidência de uma lei federal" (EREsp 86.207/SP)
. 2 - É assente na jurisprudência o entendimento de que o termo inicial do benefício acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença . Precedentes do STJ e inteligência do artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91. 3 - Em conformidade com o entendimento firmado no Resp 1 .492.221/PR – Tema 905, sob o rito dos recursos repetitivos, incide nas condenações da Fazenda Pública nas demandas de natureza previdenciária a correção monetária pelo INPC, e juros de mora segundo a remuneração oficial da poupança (art. 1º-F da lei nº 9.494/97) 4 – Recurso provido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800534-19.2019.8.12 .0006 Camapuã, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2021)

Assim, embora o acidente sofrido não tenha deixado a parte autora inválida, reduziu sua capacidade laborativa, ou seja, terá que despender um pouco mais de esforço para praticar a função que exercia de embaladora.

A expressão "redução da capacidade funcional" encontra-se perfeitamente caracterizada nas situações em que o trabalhador sofre prejuízo no seu rendimento laboral, como também àquelas em que necessita apenas do dispêndio de maior esforço físico, porque a sequela, por menor que seja, comprometerá o rendimento funcional do trabalhador.

Diante do conjunto probatório, resta inequívoca a presença dos seguintes requisitos exigidos pelo art. 86 da Lei 8.213/91: (i) qualidade de segurada; (ii) acidente de trabalho comprovado; (iii) consolidação das lesões com sequela definitiva; (iv) nexo causal entre a sequela e a atividade habitual; e (v) redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixou de efetuar a majoração dos honorários, pois já foram arbitrados no limite estabelecido no art. 85, §3º e §11 do CPC.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa, conforme dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025